Tribunal: TJSP
Processo: 1001702-76.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Cessão de quotas sociais - Ação de cobrança e indenizatória movida em virtude de alegada violação de limitação à atuação da antiga sócia (cedente) no mesmo ramo empresarial – Restrição amplíssima, de manter "relação comercial com clientes e parceiros", sem a definição de parâmetros adequados – Confronto com os princípios albergados pelos arts. 5o, XIII e 170, IV da CF – Precedente do STJ –

Ementa:
Cessão de quotas sociais - Ação de cobrança e indenizatória movida em virtude de alegada violação de limitação à atuação da antiga sócia (cedente) no mesmo ramo empresarial – Restrição amplíssima, de manter "relação comercial com clientes e parceiros", sem a definição de parâmetros adequados – Confronto com os princípios albergados pelos arts. 5o, XIII e 170, IV da CF – Precedente do STJ – Invalidade da cláusula invocada – Improcedência confirmada – Sentença mantida – Recurso desprovido.